Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-40.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE POR TERCEIRO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA SEGURANÇA. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OPERAÇÕES DECLARADAS NULAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) declarar inexigível o débito apontado na petição inicial (R$ 11.274,98) e os respectivos encargos da mora porventura existentes nas faturas (em consequência da falta de pagamento pelo requerente); 2) determinar a exclusão na fatura do requerente referido valor e encargos moratórios, sob pena de conversão em perdas e danos a ser apurado oportunamente. Em seu recurso, alega o recorrente que não tem qualquer responsabilidade sobre os fatos narrados, uma vez que as compras foram realizadas presencialmente com uso de chip e senha. Acrescenta tratar-se de culpa de terceiro, o que exclui o dever de reparar. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 44637774 e 44637775) Contrarrazões apresentadas (ID 44637803 - pág. 2).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. Os documentos juntados pelo recorrido corroboram a tese inicial de ter sido o autor vítima de fraude referente às compras realizadas em seu cartão de crédito após sua perda/extravio. O recorrente, por outro lado, alega que as compras foram realizadas com cartão físico mediante digitação da senha, o que seria suficiente para afastar sua responsabilidade no evento danoso.

6. Ocorre que da análise das compras contestadas, verifica-se que foram todas fora do padrão de consumo do cliente. Os documentos de ID 44637747 - pág. 2 e pág. 3 demonstram que somente no dia 10/05 o cartão foi utilizado 56 vezes em compras de pequenos valores, que dispensam a utilização da senha. Além das compras serem realizadas no limite dos valores permitidos sem a exigência da senha, houve compras repetidas no mesmo estabelecimento comercial. Tal prática teve o claro intuito de burlar o limite de compras pagas por aproximação do cartão, o que deveria ser constatado pelo setor de prevenção a fraudes da instituição financeira.

7. Dessa forma, resta claro que houve falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão do correntista, o que caracteriza fato do serviço e gera o dever de reparar os danos materiais sofridos pelo consumidor (art. 14, CDC). No mesmo sentido, confira-se o precedente: (Acórdão n.1083906, 07096020320178070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 26/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.